Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. COMISSÕES DEVIDAS. ESTORNOS INDEVIDOS.
1- O juiz é o destinatário da atividade probatória, podendo indeferir provas que reputar desnecessárias.
2- “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. (Lei no 4.886/65 43)
3- Caracterizado o contrato de representação comercial, é devido o pagamento de comissão à autora pela negociação de produtos e serviços de telefonia da ré.
4- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré.